Tribunal: TJDFT
Processo: 0724064-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724064-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME AGRAVADO: GIULIANE SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA, ROSEMARY SAMPAIO DIAS DE OLIVEIRA, JOAO DIAS DE OLIVEIRA, ORIPES OTAVIANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos respectivamente por Oripes Otaviano e Platinum Construtora e Incorporadora EIRELI/ME. O Agravo de Instumento foi interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 12370975) que reconheceu a ilegitimidade passiva da construtora Platinum e extinguiu o feito sem resolução de mérito em relação a essa parte, ordenando o prosseguimento em desfavor dos Réus/Reconvintes João, Rosemary e Giuliane. Deferi o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar a reintegração da empresa Platinum ao feito (ID 12494122). Contra essa decisão, a construtora Ré interpôs o Agravo Interno (ID 13050172), em que novamente sustentou a ilegitimidade passiva e requereu a exclusão dela do processo. Em consulta ao andamento do processo de origem, verifico que foi proferida sentença em 27/01/2020 (ID 54543476 dos autos de referência), julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais em face dos Réus Giuliane, João e Rosemary e improcedente em face da Ré Platinum. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por restarem prejudicados em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator